Tribunal: TJSP
Processo: 1005880-86.2019.8.26.0099
Classe: Agravo Regimental Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1005880-86.2019.8.26.0099/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
agravante BRADESCO SAÚDE S/A, é agravado RONALDO ARAUJO
RODRIGUES - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1005880-86.2019.8.26.0099/50000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo interno no: 1005880-86.2019.8.26.0099/5
Comarca: Bragança Paulista
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravada: Ronaldo Araújo Rodriques ME
VOTO No: 23129
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Insurgência
em face de decisão monocrática em apelação. Decisão
mantida. Agravo interno não refuta o único fundamento da
decisão agravada, qual seja, a circunstância de que a
notificação encaminhada pela ré para a purgação da mora
da autora não foi por ela recepcionada. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno oposto em face de
decisão monocrática de ps. 261/263, que, em ação de obrigação de
fazer ajuizada em face de plano de saúde, negou seguimento a
recurso de apelação que não impugnava especificamente os
fundamentos da r. sentença.
Diz a agravante que promoveu o cancelamento
da apólice pelo inadimplemento da parcela de maio/2019, e que a
parcela de junho/2019 foi paga após o cancelamento. Afirma que
deixou claro que os pagamentos eram frequentemente feitos em
atraso, e o são até hoje. Afirma que emitiu correspondência
comunicando a mora e concedendo prazo para a respectiva
purgação, e que o cancelamento neste contexto é escorreito.
Discorre sobre os prazos para cancelamento da apólice e
inexistência de abusividade, alegando que o Código de Defesa do
Consumidor foi respeitado e que não é possível a transferência dos
agravados para seguro individual, eis que ela não mais comercializa
esse tipo de apólice.
É o relatório.
Não prospera a irresignação.
A decisão monocrática agravada manteve a r.
sentença de origem ao fundamento de que o recurso de apelação
não atacou seus fundamentos de maneira eficaz: “nada a respeito da
circunstância de que a notificação encaminhada para purgação da mora
não foi recebida pela apelada, que se mudou do endereço para o qual foi
enviada. Sendo assim, não há como pretender alterar o resultado da r.
sentença que, na realidade, não chegou a ser substancialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1005880-86.2019.8.26.0099/50000 -Voto no
3
impugnada” (p. 263).
No agravo regimental, contudo, a agravante
insiste nas mesmas razões da apelação, afirmando que tinha
deixado claro que os pagamentos eram feitos em atraso e que o
cancelamento nessa situação é legítimo.
Ocorre, porém, que esse não foi o fundamento
para o desprovimento do recurso, de modo que neste momento
tem-se a situação de uma apelação que não impugna a sentença e
um agravo regimental que não impugna a decisão monocrática que
negou seguimento à apelação.
Assim,
porque
também
substancialmente
inatacada, a decisão monocrática agravada se mantém.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de agravo interno.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator